Tribunal: TJMT
Processo: 1044857-65.2022.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044857-65.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (APELANTE), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SIQUEIRA CALDAS - CPF: 768.140.841-04 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IVOMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 073.698.568-95 (ASSISTENTE), EUDE VANIA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 427.983.451-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2026. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA: Nego Provimento ao Recurso. (SESSÃO DO DIA 03 DE MARÇO DE 2026.) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator. 2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO: Acompanho o voto do Relator. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. ART. 139 DO CÓDIGO PENAL. DECLARAÇÃO EMITIDA POR PESSOA JURÍDICA EM CONTEXTO DE LITÍGIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA PESSOAL E DO DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS DIFFAMANDI). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos de queixa-crime fundada no art. 139 do Código Penal, julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o querelado, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo específico. O querelante sustenta que o querelado, sócio-administrador de pessoa jurídica, teria produzido e divulgado declaração com conteúdo difamatório, posteriormente utilizada em processo judicial e divulgada em sites de notícias, requerendo a reforma da sentença para condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria pessoal do querelado e o dolo específico de difamar, aptos a ensejar a condenação pelo crime previsto no art. 139 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de difamação exige imputação de fato determinado ofensivo à reputação da vítima, acompanhada do elemento subjetivo especial consistente no
animus diffamandi.

4.

A declaração reputada ofensiva foi emitida em nome da pessoa jurídica, no contexto de controvérsia contratual e para instruir representação perante a Ordem dos Advogados do Brasil, não se admitindo, no direito penal, responsabilidade objetiva.

5.

A instrução processual não individualiza a conduta do querelado, nem demonstra que ele tenha redigido ou determinado a redação do documento com propósito específico de macular a honra do querelante.

6.

O interrogatório do querelado indica que a manifestação decorreu de deliberação empresarial e do exercício do direito de petição, circunstâncias compatíveis com
animus narrandi
e
animus defendendi
, que afastam o dolo específico nos crimes contra a honra.

7.

Não há prova de que o querelado tenha promovido ou financiado a divulgação do conteúdo em portais de notícias, sendo insuficiente a mera presunção para sustentar decreto condenatório em ação penal privada.

8.

O ônus da prova incumbe ao querelante, e a dúvida quanto à autoria e ao elemento subjetivo impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do crime de difamação exige prova inequívoca da autoria pessoal e do dolo específico de ofender a reputação da vítima.

2.

A emissão de declaração por pessoa jurídica, no contexto de litígio e exercício do direito de petição, sem demonstração de excesso doloso individualizado, não autoriza condenação por crime contra a honra.

3.

A insuficiência de provas quanto à autoria e ao
animus diffamandi
impõe a absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP, à luz do princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 139; CPP, art. 386, V e VII; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
(N.U 1019563-68.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM em face da r. sentença absolutória (ID 273259420) proferida pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da queixa-crime movida contra GUSTAVO LUIZ DE SIQUEIRA CALDAS, julgou improcedente a pretensão punitiva para absolvê-lo da imputação da prática do crime de difamação, tipificado no art. 139 do Código Penal, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Consta da peça acusatória (ID 273258368) que o querelante, advogado e agente de negócios, mantinha um contrato de parceria com a empresa ASD Serviços Terceirizados LTDA, da qual o querelado é sócio-administrador. Aduz que, em retaliação a uma Ação Civil Pública que visava coibir a prestação de serviços advocatícios por empresas de administração condominial, o querelado, em suposto conluio com outros empresários, teria produzido e divulgado uma declaração com conteúdo difamatório. A referida declaração, subscrita em nome da empresa ASD, imputava ao querelante a conduta de haver proposto uma "parceria" sob velada ameaça de aliciamento de clientes, bem como de utilizar sua influência e o cargo de Presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB/MT para prejudicar a empresa após o rompimento do vínculo contratual. Alega que tal declaração foi utilizada em outro processo judicial e divulgada em sites de notícias, maculando sua honra objetiva.

Após audiência de conciliação infrutífera (ID 273259367), o querelado apresentou defesa preliminar (ID 273259371), arguindo, em suma, sua ilegitimidade passiva, por ser o ato imputado à pessoa jurídica, e a ausência de dolo específico (animus diffamandi). A queixa-crime foi recebida em audiência de instrução (ID 273259412), na qual foram colhidos os depoimentos do querelante e do querelado, tendo havido desistência das testemunhas arroladas. Em alegações finais (ID 273259415), o querelante reiterou o pedido condenatório, enquanto a defesa (ID 273259417) e o Ministério Público (ID 273259419) pugnaram pela absolvição.

A sentença absolutória (ID 273259420) fundamentou-se na insuficiência de provas para a condenação, destacando a incerteza quanto à autoria individualizada do querelado e a ausência de demonstração do dolo específico de difamar, compreendendo que as manifestações ocorreram no contexto de um embate contratual e no exercício regular de um direito de representação.

Irresignado, o querelante interpôs o presente recurso de apelação (ID 273259424), sustentando que a instrução processual comprovou a autoria e o dolo do apelado, que em seu interrogatório teria confirmado a veracidade das imputações ofensivas. Requer, assim, a reforma da sentença para condenar o querelado.

Em contrarrazões (ID 273259432), a defesa pugna pela manutenção da sentença absolutória. O Ministério Público, em ambas as instâncias (IDs 273259434 e 289417378), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

VOTO RELATOR

Colendos Pares

A controvérsia recursal cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para ensejar a reforma da sentença absolutória e, por conseguinte, a condenação do querelado pela prática do crime de difamação.

Após detida análise dos autos, das provas documentais e orais produzidas sob o crivo do contraditório, concluo que a r. sentença absolutória (ID 273259420) deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos. O tipo penal do artigo 139 do Código Penal exige, para sua configuração, a imputação de fato determinado e ofensivo à reputação da vítima, acrescida do elemento subjetivo especial, qual seja, a vontade livre e consciente de macular a honra alheia, o denominado
animus diffamandi.
No caso em tela, ambos os requisitos, autoria pessoal e dolo específico, mostram-se nebulosos e insuficientes para sustentar um decreto condenatório.

A materialidade do fato assenta-se na "Declaração" de ID 273258370, a qual, de fato, contém imputações que podem ser consideradas desabonadoras. Contudo, a prova da autoria delitiva, no âmbito do direito penal, deve ser pessoal e inequívoca, não se admitindo a responsabilidade objetiva. A declaração em comento foi emitida em nome da pessoa jurídica ASD Serviços Terceirizados LTDA, no contexto de uma contenda contratual e para instruir representação junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Embora o querelado seja sócio-administrador, a instrução processual não foi capaz de individualizar sua conduta, demonstrando que ele, pessoalmente, redigiu ou determinou a redação do texto com o propósito específico de difamar, dissociado dos interesses e da deliberação da empresa. Em seu interrogatório (ID 273259414), o querelado afirmou que a iniciativa partiu da pessoa jurídica, em deliberação conjunta, como exercício de um direito de petição perante o órgão de classe do querelante, o que se coaduna com o
animus narrandi
e
o animus defendendi,
excludentes do dolo nos crimes contra a honra.

Ademais, no que tange à divulgação das declarações em portais de notícias (IDs 273258383 e 273258384), o querelante não logrou êxito em comprovar que tal publicidade foi promovida ou financiada pelo querelado. O ônus probatório, na ação penal privada, pertence ao querelante, e a ausência de qualquer elemento que vincule o apelado à veiculação das matérias na imprensa torna a acusação, neste ponto, frágil e meramente especulativa. O próprio querelado, ao ser questionado em juízo sobre como as matérias chegaram à imprensa, declarou não saber. Assim, a dúvida milita em favor do réu, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

É cediço que o direito penal é a
ultima ratio
, devendo ser acionado apenas quando os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes. A lide em apreço possui nítido caráter comercial e contratual, tanto que culminou em ação monitória na esfera cível (IDs 273258379, 273258380 e 273259393). As manifestações das partes, ainda que contundentes, quando realizadas no âmbito de um litígio e direcionadas aos órgãos competentes para a sua resolução, sem excesso doloso e deliberado de ofender, não transbordam para a seara criminal. A sentença absolutória, portanto, analisou com precisão o contexto fático e o acervo probatório, concluindo acertadamente pela insuficiência de provas para a condenação, seja pela incerteza quanto à autoria pessoal e individualizada, seja pela ausência de comprovação do dolo específico de difamar.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. GRUPO DE WHATSAPP. CONDUTA IMPUTADA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
A configuração do crime de difamação exige a presença inequívoca do elemento subjetivo específico (animus diffamandi), não se presumindo a intenção de ofender a honra objetiva da vítima. 2. Em caso de dúvida quanto à existência do dolo específico, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição
. 3. Mensagens trocadas em grupo privado de WhatsApp, sem publicidade ampla ou imputação direta e determinada de fato ofensivo, não configuram o crime previsto no artigo 139 do Código Penal. (...) (N.U 1019563-68.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)”.

Portanto, não havendo prova segura da presença do elemento subjetivo específico do tipo penal (animus diffamandi), impõe-se a absolvição do apelado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conheço da apelação criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença absolutória proferida pelo juízo
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro no valor de R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC, aplicado subsidiariamente ao
processo penal.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

V O T O S V O G A I S

Declaração de Voto

Pedi vistas dos autos para melhor aquilatar os fatos da causa.

Após estudar os autos com mais vagar, chego à mesma conclusão do eminente Relator. Dr. Gleidson, sendo bastante aduzir que, conquanto não me filie à corrente que exige o dolo específico de difamar para caracterizar-se o delito de difamação, haja vista que
“O ânimo de difamar é elemento subjetivo que está implícito no tipo” (TACrSP, RT 621/314, citado por Celso Delmanto et alii, in Código Penal Comentado, verifiquei que a absolvição esteou-se na insuficiência de provas.

Logo, acompanho o digno Relator em sua conclusão.

João Alberto Menna Barreto Duarte

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
10/03/2026